Tribunal: TJMT
Processo: 8012406-61.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 8012406-61.2019.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: GERALDO ROBERTO PESCE
RECORRIDO: LUCAS HENRIQUE ALVES DE SOUZA MORAES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28/03/2025
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA. PENHORA SOBRE SALÁRIO DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso Inominado interposto pelo exequente contra decisão do Primeiro Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou extinta a execução de honorários advocatícios. O recorrente sustenta que o executado alienou bem imóvel durante a tramitação do feito, tornando-se insolvente, e requer o reconhecimento da ineficácia do ato e a penhora de percentual do salário do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) se a alienação do imóvel pelo executado configura fraude à execução e deve ser declarada ineficaz; (ii) se é possível determinar a penhora de percentual do salário do executado para satisfação do crédito alimentar do exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A configuração da fraude à execução exige prova de que a alienação reduziu o devedor à insolvência, nos termos do art. 792, IV, do CPC. No caso, a inexistência de bens móveis foi comprovada, mas a ausência de bens imóveis não foi integralmente demonstrada, pois a certidão cartorária abrange apenas a Comarca de Rondonópolis/MT, sem comprovação de que o executado não possua patrimônio em outras localidades.
A Súmula 375 do STJ estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. No caso, a matrícula do imóvel não contém averbação de penhora, e não há prova da má-fé do adquirente.
O crédito exequendo, oriundo de honorários advocatícios, possui natureza alimentar, o que justifica a relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, conforme autorizado pelo § 2o do mesmo dispositivo.
O STJ admite a penhora de percentual do salário do devedor para satisfação da dívida, ainda que não seja de natureza estritamente alimentar, desde que preservado o mínimo existencial (AgInt no REsp 1896373/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021).
Diante da ausência de outros meios para satisfação do crédito, a penhora de 20% do salário do executado é razoável para garantir a efetividade da execução sem comprometer sua subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A configuração da fraude à execução exige prova da insolvência do devedor e, nos termos da Súmula 375 do STJ, o reconhecimento da fraude depende do registro da penhora ou da demonstração da má-fé do terceiro adquirente. 2. A impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada para pagamento de honorários advocatícios, dada sua natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 3. Admite-se a penhora de 20% do salário do executado na ausência de outros meios eficazes para a satisfação do crédito."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 792, IV, e 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 375; STJ, AgInt no REsp 1896373/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 23/08/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8012406-61.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (RECORRENTE), GERALDO ROBERTO PESCE - CPF: 109.018.841-20 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE ALVES DE SOUZA MORAES - CPF: 044.247.751-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2025